Tribunal: CARF
Processo: 10730.001328/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.001328/2010-32
ACÓRDÃO
2002-008.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDINEI DA COSTA SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO. DEPENDENTE. NETO.
Para efeitos de apuração da base de cálculo, a legislação do imposto
permite que se considere como dependente o neto menor sem animo dos
pais. até 21 anos. somente nos casos em que o sujeito passivo detenha a
guarda judicial.
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na apuração da base de cálculo do imposto, somente podem ser deduzidas
as despesas com a instrução do contribuinte e de seus dependentes,
vedada a dedução nos demais casos.
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Na apuração da base de cálculo do imposto, a dedução de despesas
médicas restringe-se aos pagamentos relacionados ao tratamento do
próprio contribuinte e ao de seus dependentes, vedada a dedução nos
demais casos.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO IQuando o Contribuinte não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001328/2010-32
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 156 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 146 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, Dedução Indevida com Despesa de Instrução, Dedução Indevida de Despesas
Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de notificação de lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado em 21/09/2009 (fl.10), relativa ao imposto sobre a renda das pessoas
físicas do exercício 2006, ano-calendário 2005, na qual se apurou imposto
suplementar de R$7.870,52, além dos acréscimos legais previstos na legislação de
regência.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações (fl.11/14):
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001328/2010-32
3
· Dedução Indevida com Dependentes – Glosa do valor de R$5.616,00,
correspondente à dedução indevida com dependentes, por falta de comprovação
da relação de dependência. Contribuinte intimado não comprovou deter a guarda
judicial de Alessandra, Alessandro, Yuri Ygor.
· Dedução Indevida com Despesa de Instrução – Glosa do valor de R$5.052,00,
indevidamente deduzido a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Contribuinte
intimado não comprovou as despesas de instrução.
· Dedução Indevida com Despesas Médicas – Glosa do valor de R$3.899,26,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para sua dedução.
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$15.1328.66,
com compensação do IRRF retido sobre os rendimentos omitidos de R$474,86,
informados em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf por caixa
econômica federal.
Cientificado da notificação de lançamento em 07/01/2010 (fl.144), o contribuinte
impugnou a exigência por intermédio do instrumento de fl.2/8, entregue na data
de 05/02/2010 e protocolizado no Sistema Comprot em 08/02/2010 (fl.2). Alegou,
em síntese, que:
a) os dependentes informados na declaração de ajuste são netos que vivem na
companhia e dependem economicamente do impugnante;
b) os referidos netos seriam dependentes de fato do impugnante, que os
sustenta suprindo suas necessidades relativas à alimentação, moradia, saúde,
educação e demais despesas, uma vez que seus filhos, pais dos menores, e os
respectivos cônjuges não possuem condição financeira satisfatória para criá-
los;
c) embora a guarda de fato de menores em grau de parentesco consanguíneo
não conste da orientação da Receita Federal, a questão merece ser analisada à
luz da legislação de proteção do menor, juntamente com a Constituição
Federal, com prioridade absoluta;
d) no lançamento, houve o reconhecimento tácito de que os netos do
impugnante são seus dependentes, uma vez que foi aceita a dedução de
despesas médicas efetuada com eles;
e) o impugnante sempre declarou seu netos como dependentes, desde o ano
de 1997, sem que a Receita Federal glosasse qualquer dedução relativa a essas
deduções;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001328/2010-32
4
f) a Lei no 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), prevê, em
seu art. 33, a obrigatoriedade da prestação de assistência material, moral e
educacional por quem guarda criança ou adolescente;
g) o impugnante efetivamente prestou assistência material, moral e
educacional aos netos, fato que estaria comprovado pelas declarações dos pais
dos menores, em anexo;
h) o parágrafo 3o do referido artigo ainda especifica que quem guarda a
criança ou adolescente o elege à condição de dependente, para todos os fins e
efeitos de direito, inclusive previdenciários;
i) o parágrafo 2o do mesmo dispositivo legal ainda estabeleceu a guarda
peculiar, a qual visa suprir uma eventual falta dos pais;
j) por fim, o art. 1.696 do Código Civil trata da obrigação de prestação de
alimentos como dever recíproco entre pais e filhos, extensivo a todos os
ascendentes, recaindo a obrigação no mais próximo em grau, o que se
enquadraria perfeitamente na situação do impugnante em relação a seus
netos;
k) no que diz respeito à dedução indevida com despesa de instrução e de
despesas médicas, o impugnante apresenta comprovantes em anexo;
l) no tocante à omissão de rendimentos, o impugnante não pretendeu sonegar
ou esconder a informação do fisco, tratando-se o caso de deslize involuntário,
já que delega a terceiros o preenchimento da declaração de ajuste;
m) a origem dos rendimentos é oficial e decorrente de ação movida contra a
Caixa Econômica Federal na Justiça Federal;
n) além disso, ao receber os rendimentos, a Caixa Econômica Federal reteve o
imposto de renda na fonte e informou à Receita Federal tanto o pagamento do
valor como a retenção do IRRF.
Ao final, com base nas razões e documentos apresentados, solicitou que fossem
refeitos os cálculos do lançamento e exonerados a multa de ofício e os juros de
mora.
É o relatório.
O acórdão combatido apresenta a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO. DEPENDENTE. NETO.
Para efeitos de apuração da base de cálculo, a legislação do imposto
permite que se considere como dependente o neto menor sem
animo dos pais. até 21 anos. somente nos casos em que o sujeito
passivo detenha a guarda judicial.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001328/2010-32
5
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na apuração da base de cálculo do imposto, somente podem ser
deduzidas as despesas com a instrução do contribuinte e de seus
dependentes, vedada a dedução nos demais casos.
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Na apuração da base de cálculo do imposto, a dedução de despesas
médicas restringe-se aos pagamentos relacionados ao tratamento do
próprio contribuinte e ao de seus dependentes, vedada a dedução
nos demais casos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2014 (AR de e-fls. 155), o
sujeito passivo interpôs, em 27/08/2014 (Protocolo de e-fls. 156), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- os rendimentos e o IRRF foram declarados de acordo com o comprovante
entregue pela fonte pagadora e tratam-se na realidade de ação contra o INSS e que entende haver
isenção de parte do IR nas ações de revisão de benefícios;
- pede reconsideração da condição de dependentes de seus netos, tendo em vista
suas condições pessoais de saúde e financeiras;
- pede que a decisão seja similar à tomada em relação à sua declaração do Ano
Calendário 2002, quando foi aceito o argumento de erro de declaração
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida com Dependentes, Dedução Indevida com
Despesa de Instrução, Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, da forma como lavrado originalmente.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente não trouxe em sua peça recursal argumentos
divergentes da impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto
excertos da decisão de 1a instância adotados como razões pertinentes de decidir:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001328/2010-32
6
...
Da dedução de dependentes
Como se constata na legislação supra, na apuração da base de cálculo do imposto
no ajuste anual, os contribuintes podem considerar como dependentes os netos
sem arrimo dos pais, até 21 anos (art. 35, inciso V, da Lei no 9.250, de 1995).
Entretanto, nesses casos, a dedução de dependente está condicionada a que o
contribuinte detenha a guarda judicial do neto.
O impugnante alega que assumiu a responsabilidade econômica de sustentar seus
netos e que seria o provedor de fato de suas necessidades, em face das
dificuldades financeiras enfrentadas pelos pais deles. Argumentou que o faz por
amor.
Muito embora sua atitude seja digna de louvor e demonstre certa nobreza de
caráter, a legislação não reconhece como dependente, para fins do imposto de
renda, o neto do qual o contribuinte não detenha a guarda judicial.
E, ante a ausência de previsão legal para a dedução, devem ser rejeitado todos os
argumentos apresentados na impugnação, tais como, por exemplo, que a
eventual aceitação da dedução de despesas médicas efetuada com os netos
implicou no reconhecimento tácito da dependência ou que a Receita Federal
nunca glosou as deduções, apesar de o impugnante sempre ter declarado seu
netos como dependentes, desde o ano de 1997.
No tocante aos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil
invocados na impugnação, resta esclarecer que eles criam direitos e obrigações no
âmbito do Direito de Família, mas não têm o condão de alterar a definição da
base de cálculo do imposto de renda. É que a redução da base de cálculo requer
lei específica, que regule exclusivamente a matéria ou o próprio imposto em
questão, nos termos do parágrafo 6o do art. 150 da Constituição Federal vigente
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993):
...
Assim, deverá ser mantida a glosa da dedução indevida de dependentes
procedida no lançamento de ofício, já que não foi apresentada sentença judicial
transferindo a guarda dos menores dos seus respectivos pais para o impugnante.
Da dedução das despesas com instrução de dependente
Nos termos do art. 8o, inciso II, letra ‘c’, da Lei no 9.250, de 1995, transcritos
anteriormente, somente podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto os
pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes.
Por conseguinte, não sendo os netos do impugnante elegíveis como dependentes
para fins do imposto de renda, também não poderiam ter sido deduzidos os
pagamentos relacionados com sua instrução, pelo que deverá ser mantida a glosa
da dedução pleiteada pelo impugnante, procedida pela autoridade fiscal.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001328/2010-32
7
Da dedução das despesas médicas
Como no caso das despesas com instrução, a permissão para deduzir as despesas
médicas da base de cálculo do imposto de renda “restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes” (art. 8o, inciso II, parágrafo 2o, inciso II, da Lei no 9.250, de 1995).
Assiste razão ao interessado quando afirma que a autoridade lançadora aceitou
despesas médicas relacionadas com seus netos Yuri e Igor (fl.123/126). A rigor, a
dedução dessas despesas deveriam ter sido glosadas no lançamento e não o
foram. Não obstante, é defeso à autoridade julgadora agravar a exigência fiscal
em sede do contencioso administrativo fiscal, pelo que deverá ser mantida a
dedução.
Já em relação às despesas médicas informadas por fundação ampla de seguridade
social – brasiletros no informe de rendimentos de fl.127, não há como se
reconhecer o direito à dedução, visto que aquele documento não especifica os
beneficiários dos pagamentos, realizados mediante desconto em folha.
Como já visto nestes autos, o contribuinte informou seus netos como
dependentes nas declaração de ajuste, indevidamente, e ainda afirmou na
impugnação que era ele quem arcava com as despesas dos menores. Então, uma
vez que não foram apresentados outros documentos que pudessem comprovar
serem dedutíveis as despesas, deverá ser mantida a glosa.
Da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício
A impugnação não contesta que o interessado recebeu os rendimentos tidos por
omitidos, nem que esses valores de fato deixaram de ser informados na
declaração de ajuste anual, restringindo sua argumentação à ausência de intenção
de sonegar e ao fato de a fonte pagadora ter retido o imposto de renda na fonte e
declarado o pagamento dos rendimentos à Receita Federal do Brasil.
...
Sobre a omissão de rendimentos, o art. 841 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/1999,
assim dispõe (o destaque foi acrescido para ênfase):
...
Vê-se, então, que a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual da
pessoa física provoca o poder-dever do fisco de, em revisão à declaração, corrigir
os desvios e efetuar o lançamento de ofício sobre os valores omitidos.
Cumpre ressaltar que a regra do art. 136 do Código Tributário Nacional estabelece
a responsabilidade objetiva nas infrações de ordem tributária, nos seguintes
termos:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001328/2010-32
8
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (ora
grifado)
A responsabilidade por infrações à legislação tributária é, por assim dizer,
objetiva, não dependendo da aferição da existência de culpa ou dolo do agente.
(ora grifado)
Vale lembrar também que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória,
por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, cabendo à
administração pública aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
As normas de incidência do imposto sobre a renda das pessoas físicas atribuem ao
contribuinte o dever de informar os fatos ocorridos no ano-calendário alcançados
pela tributação, incluindo-se nessas informações o total dos rendimentos
auferidos pelo contribuinte e por seus dependentes, bem com o montante do
imposto retido na fonte. A responsabilidade sobre a veracidade e a exatidão das
informações contidas na declaração de ajuste anual recai sempre sobre o
declarante.
No caso em exame, o fato de o contribuinte ter delegado o preenchimento de sua
declaração a terceiro, como alegou, não o exime do recolhimento do imposto
devido, da penalidade por não ter declarado corretamente a totalidade dos
rendimentos recebidos no ano-calendário nem pelos demais acréscimos legais
sobre o imposto que deixou de ser recolhido, previstos todos na legislação de
regência e informados na notificação de lançamento.
Ademais, o fato de a fonte pagadora dos rendimentos reter o imposto de renda
na fonte e informar o pagamento à Receita Federal do Brasil não exime de forma
alguma o contribuinte da obrigação de oferecer os rendimentos recebidos à
tributação no ajuste anual, com direito a compensar o valor do imposto
eventualmente retido.
Assim, não há reparo a se fazer no lançamento, também em relação à omissão de
rendimentos apontada.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001328/2010-32
9
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 186
DF CARF MF
Original